Tribunal: TJPA
Processo: 0804768-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804768-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDERSON CRUZ DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
. prisão preventiva. alegação de falta de motivação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários para a prisão preventiva. desnecessidade da medida extrema, diante do cenário de pandemia da covid 19
.
improcedência.
decisum
minimamente fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública e na aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela natureza da droga apreendida, periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que responde a outras duas ações penais, a primeira também pelo crime de tráfico de drogas e outra pelo delito de receptação.

alegada desnecessidade da medida extrema diante do elevado risco de contaminação e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. inteligência do princípio da razoabilidade. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto preventivo, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base no Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Provisório e Laudo de Exame de Corpo de Delito, em tendeu pela necessidade da custódia, em face dos riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, esclarecendo que o mesmo responde a outras 02 (duas) ações penais (processo nº 0000500-20.2020.8.14.0028 e 0007660-04.2017.8.14.0028), a primeira pelo crime de tráfico de drogas e a segunda pelo crime de receptação. Ressaltou, ainda, que na primeira ação penal, em que responde pelo mesmo crime dos presentes autos, qual seja tráfico de drogas, foi beneficiado com alvará de soltura, em 03/04/2020, isto é, aproximadamente um mês antes de voltar a delinquir e, na segunda ação, já houve sentença condenatória, sendo tais elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

2.

Verifica-se que a prisão do acusado realmente se faz necessária à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o acusado não só está respondendo a outro processo pelo crime do art.33 da Lei nº11.343/06, mas também foi condenado por receptação. Vê-se, portanto, que se trata de paciente contumaz na prática de crimes, de modo que tão logo saiu do cárcere voltou a praticar delitos (o do presente feito).

3.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 18 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Wenderson Cruz de Souza
, preso em flagrante delito em
18/05/2020,
sendo a custódia convertida em preventiva no dia
19/05/2020
, estando atualmente recolhido no Centro de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Afirma o impetrante que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente no
seu status libertatis,
alegando, em suma: a) ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c)
desnecessidade da medida cautelar considerando a situação de calamidade pública enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do novo Coronavírus, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado, gerando elevado risco de contaminação, vez que
vários servidores e detentos encontram-se infectados pelo vírus; d)
inobservância à
Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
o paciente foi preso no dia 18/05/20, ao ser flagrado traficando drogas, sendo sua
prisão homologada e convertida em preventiva em 19/05/2020. O
s exames periciais atestaram que as substâncias apreendidas são vulgarmente conhecidas como maconha e crack. O
juízo singular decretou a custódia cautelar, tal como representado pela autoridade policial, pois entendeu haver nos autos prova da materialidade e indícios de autoria de que o coacto praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Eis a suma dos fatos.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia ao converter a prisão em flagrante em preventiva, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a reiteração delitiva do flagrado.

Em análise aos autos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto preventivo, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base no Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Provisório e Laudo de Exame de Corpo de Delito, em tendeu pela necessidade da custódia, em face dos riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, esclarecendo que o mesmo responde a outras 02 (duas) ações penais (processo nº 0000500-20.2020.8.14.0028 e 0007660-04.2017.8.14.0028), a primeira pelo crime de tráfico de drogas e a segunda pelo crime de receptação. Ressaltou, ainda, que na primeira ação penal, em que responde pelo mesmo crime dos presentes autos, qual seja tráfico de drogas, foi beneficiado com alvará de soltura, em 03/04/2020, isto é, aproximadamente um mês antes de voltar a delinquir e, na segunda ação, já houve sentença condenatória, sendo tais elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

Assim sendo,
verifica-se que a prisão do acusado realmente se faz necessária à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o acusado não só está respondendo a outro processo pelo crime do art.33 da Lei nº11.343/06, mas também foi condenado por receptação. Vê-se, portanto, que se trata de paciente contumaz na prática de crimes, de modo que tão logo saiu do cárcere voltou a praticar delitos (o do presente feito).

Conforme se observa, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Constata-se, ainda, que, após detida análise, o magistrado entendeu pela manutenção da custódia, mesmo diante do cenário excepcional de pandemia do novo Coronavírus.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2020